Tribunal: TJDFT
Processo: 0724060-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. DÉBITOS NA CONTA REALIZADAS POR INTERMÉDIO DO CARTÃO BANCÁRIO FÍSICO COM CHIP E SENHA DIGITADA PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. FORTUITO EXTERNO. DANOS MATERIAIS NÃO INDENIZÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição bancária ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a ressarcir os valores atinentes às compras realizadas por intermédio de fraude. O recorrente assevera não ter ocorrido falha na prestação do serviço, mas ocorrência de fraude e culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, pelo que pugna pela reforma da sentença para afastamento da condenação.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58650974), com preparo regular (ID 58650975 pgs 2 e 4) e contrarrazoado (ID 58650979).
3. A presente demanda deve ser dirimida sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), sem prejuízo da aplicação subsidiária dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes. Ademais, a teor do Enunciado 297/STJ, o CDC é aplicável às instituições financeiras.
4. Na casuística, alegou a autora inicialmente que na qualidade de titular de conta bancária custodiada pela instituição bancária ré, no dia 27/06/2023, ao consultar seu extrato bancário, deparou-se com débitos de R$ 3.500,00, R$ 1.500,00 e R$ 500,00, realizados no mesmo dia, tendo na oportunidade promovido o bloqueio de seu cartão e impugnado as compras, sem êxito no ressarcimento administrativo. O réu informou que as compras foram utilizadas com o cartão físico com chip e com a utilização de senha, motivo da negativa do reembolso dos valores.
5. Na peça recursal o réu reitera o fato de que a autora informou ao banco que no mesmo dia da constatação dos débitos em epígrafe foi comunicada por terceiro desconhecido de que havia ganhado um prêmio da loja Boticário, o qual seria entregue em sua casa por um motoboy, bastando que a autora pagasse o frete diretamente ao entregador, mas somente seria aceito pagamento por intermédio da utilização do seu cartão bancário na ‘maquininha’ de cartão do motoboy. A despeito da recorrida ter refutado em réplica e nas contrarrazões que teria sido vítima do golpe do prêmio, afirmou que foi vítima de fraude porque seu cartão teria sido clonado e usado em outro Estado. Tal afirmativo, no entanto, não comprova a clonagem do cartão porquanto a própria "maquininha" pode ter seu registro em outro local. Ademais, o recorrente afirmou que os fatos lhe foram narrados pela própria recorrida, fato não contestado.
6. A teor do art. 14/CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Consoante § 3° do mesmo artigo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No cenário dos fatos narrados, constata-se que a autora não agiu com a cautela devida quando tentou diversas vezes efetuar pagamento de frete na ‘maquinha’ do motoboy, sendo certo que enquanto isto eram realizados os débitos em sua conta bancária por intermédio da ‘maquininha’ que tinha registro em Diadema/SP.
8. Trata-se de caso fortuito externo em que à instituição bancária não há como atribuir falha na prestação do serviço, mesmo porque foi utilizado o cartão físico com chip e utilizada senha digitada pela própria autora que não tomou qualquer cautela diante da perpetração da evidente ocorrência da fraude.
9. Não tendo sido verificada conduta negligente, imprudente ou imperita do réu, tratando-se a fraude caracterizada como fortuito externo, não há obrigação do réu no ressarcimento dos valores debitados da conta da autora. Tampouco aplica-se à casuística o Enunciado 479 da Súmula do STJ, pois não havendo nexo de causalidade entre os serviços prestados pelo réu e o dano experimentado pela autora, não há falar em responsabilidade objetiva da instituição bancária.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença reformada para afastar a condenação fixada na sentença, julgando improcedentes o pedido de indenização material formulado pela autora. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).